Tribunal: TJDFT
Processo: 0033758-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. PARTICIPAÇÃO DO MP APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PREJUÍZO AO CURATELADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 279/CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deveria intervir.
2. A manifestação da Procuradoria de Justiça somente em grau de apelação, e na qual suscita a nulidade da sentença e prejuízo ao incapaz, não supre a falta de intervenção no primeiro grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
3. SENTENÇA CASSADA. PREJUDICADO O APELO DOS AUTORES.